Tribunal: TJMT
Processo: 0002810-02.2014.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002810-02.2014.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Adicional de Horas Extras, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA - CPF: 649.234.792-72 (APELANTE), CICERO ALLYSSON BARBOSA SILVA - CPF: 005.544.669-88 (ADVOGADO), ELZANE DE SOUZA DIAS - CPF: 606.922.512-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL -
ESCALA DE PLANTÃO DE REVEZAMENTO (24 HORAS DE TRABALHO POR 72 HORAS DE DESCANSO) -

HORAS
EXTRAS E DIFERENÇA DE ADICIONAL NOTURNO - OMISSÃO/CONTRADIÇÃO - INOCORRÊNCIA - “ERROR IN JUDICANDO” - INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO -

REJEIÇÃO.

A função dos embargos de declaração não é questionar o acerto ou desacerto da decisão, mas corrigir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, o que não ocorreu no presente caso.

A alegação de erro de julgamento ou de interpretação dos elementos fáticos/jurídicos do caso configura um vício na aplicação do direito, o qual não pode ser corrigido na via estreita do recurso integrativo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por JEAN ADRIANO MEIRA TEIXEIRA contra o acórdão (id. 206012182), que, por unanimidade, rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos na ação de cobrança de horas extras e diferenças de adicional noturno.

O v. acórdão encontra-se assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINARES - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - INDEFERIMENTO DE PROVA - CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO - POLICIAL CIVIL - HORAS EXTRAS - REGIME ESPECIAL DE TRABALHO - INAPLICABILIDADE DA REGRA GERAL PARA O REGIME DE EXPEDIENTE - ESCALA DE PLANTÃO DE REVEZAMENTO (24 HORAS DE TRABALHO POR 72 HORAS DE DESCANSO) - HORA EXTRA EM DECORRÊNCIA DA HORA NOTURNA REDUZIDA - IMPOSSIBILIDADE - ERRO NO CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO - INDEMONSTRADO - RECURSO DESPROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o indeferimento de prova complementar à já existente nos autos e desnecessária a fase de conhecimento.

Não configura ausência de fundamentação o fato de o juiz não decidir à luz dos preceitos jurídicos indicados pela parte ou em sentido contrário ao por ela desejado.

É incompatível o recebimento de horas extras pelo policial civil que cumpre jornada especial de trabalho em regime de plantão, mediante escala de revezamento de 24 por 72 horas.

O redutor da hora no serviço noturno de 60 minutos para 52 minutos e 30 segundos, não implica aproveitamento do tempo que sobeja em hora extra.”

Em suas razões, o embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradições. Para tanto, resumidamente, argumenta de falta de fundamentação para o indeferimento do pedido de diferenças do adicional noturno, propondo que o eventual indeferimento
“
deve ter fundamentação refutando os critérios jurídicos e cálculos matemáticos utilizados para se aferir as diferenças, os quais, foram os mesmos que apuraram os meses dos pagamentos corretos.”
E ainda, que o acordão não aquilatou de forma objetiva, se o labor de 10 plantões mensais na escala 24/72 gera horas extras. Entende que mesmo nos padrões apontados no acórdão ensejam em horas extras, por estes padrões o embargante laborou nestes meses 240 horas.

Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões/contradições apontadas, e para que sejam considerados prequestionados os artigos 1o, III e IV, 5o “caput”, II e LIV, 37 “caput”, 39, § 3o c/c 7o, XIII, XV e XVI e art. 93, IX, da CF e artigos 5o, 6o, 8o, 11 e 369, do CPC, e também lesão a Súmula 214 do STF (id. 207584164).

Em contrarrazões, pelo desprovimento, o embargado resume que
“Na
realidade, há apenas um descontentamento do embargante com a linha de entendimento adotada pelo juízo, sendo que, busca alterar a decisão, com o

reexame da controvérsia, de acordo com os seus interesses, o que não pode ser admitido
.” (id. 20996198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos aclaratórios
não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, uma vez que a espécie recursal se
presta a integrar ou aclarar a decisão judicial, quanto nesta existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

A esse respeito,
Humberto Theodoro Júnior:

“
Se o caso é de omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será expungido eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal.” (in Curso de Direito Processual Civil, 36a ed., Vol. I, São Paulo: Editora Forense, p. 526/527)

O acórdão examinou os fatos e fundamentos apresentados nas razões e contrarrazões recursais, com potencial para confirmar ou contestar a convicção judicial na instância anterior. Baseado no princípio do livre convencimento motivado e alinhado ao que objetivamente emerge das provas, não acolheu os argumentos levantados pelo ora embargante. Assim, a inconformidade expressa no recurso reflete o descontentamento com o resultado do julgamento e a intenção de revisitar a questão, o que é inadmissível no recurso que se limita à fundamentação vinculada.

Assim sendo, eventual erro de julgamento ou de interpretação dos elementos fáticos/ jurídicos do caso, como mencionado em relação aos argumentos sobre suposto erro de cálculo do adicional noturno, configuraria um vício na aplicação do direito. Esse tipo de erro, mesmo se confirmado, não poderia ser corrigido na via restrita recurso integrativo.

Quanto à alegação de que o acórdão não analisou de maneira objetiva a questão sobre se o trabalho de 10 plantões por mês na escala 24/72 resulta em horas extras, remeto ao excerto do julgado a seguir transcrito:

“Ainda que fosse diferente, como seria a publicação de mais de 08 (oito) escalas mensais após junho/2012, a verdade é que, assim como o limite de 08 (oito) horas diárias não se aplica ao policial em regime de plantão, também se mostra inadequado aplicar o limite semanal de 40 (quarenta) horas a tal regime especial de serviço, que já encontra sua compensação nas 72 (setenta e duas) horas de descanso concedidas imediatamente após cada dia de plantão.”

Portanto, embora não seja necessário explicitar o que não é o direito, não custa reafirmar que o eventual exercício de mais de 08 (oito) plantões mensais no regime de 24/72, não é relevante ao presente caso.

A interpretação do embargante de que mesmo dentro dos parâmetros estabelecidos pelo acórdão ainda resultaria em horas extras reflete uma tentativa de revisar a matéria, o que não é admissível.

Dou por prequestionados os dispositivos legais e/ou constitucionais mencionados pelo embargante.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024